Tribunal: TJES
Processo: 5002373-22.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perda ou Modificação de Guarda
Data de julgamento: 2021-02-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MEDIDA PROTETIVA - MODIFICAÇÃO DE GUARDA - INDÍCIOS DE MAUS TRATOS - MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA - RECURSO IMPROVIDO.

1 –
Nos casos em que se discute a guarda de menor, o interesse dos familiares deve ser mitigado frente ao melhor interesse da criança, aplicando-se ao caso concreto às disposições contidas no artigo 227 da Constituição Federal.

2 –
O Estatuto da Criança e do Adolescente, no art. 6°, comanda que o intérprete deve levar em consideração "os fins sociais a que ela se destina, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento".

3
-
Deve-se levar em conta que a guarda é estabelecida com o intuito essencial de atender ao interesse do menor. E, justamente por isso, nesse momento cabe somente essa análise, com base nos documentos trazidos ao conhecimento desta Câmara, seja porque a análise preliminar não tem o condão de esgotar o mérito, seja porque a realidade dos fatos carece de cognição exauriente e dilação probatória, o que é incompatível com a via do agravo de instrumento.

4 -
A documentação dos autos traz indícios de maus tratos subsequentes contra pessoa incapaz de se defender.
5 -
Recurso improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002373-22.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: STEFFANY DE BARROS PIMENTEL
AGRAVADO: SANDRA JUSTO DE BARROS LADEIRA e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

(SEGREDO DE JUSTIÇA)

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
STEFFANY DE BARROS PIMENTEL
contra a decisão proferida nos autos da ação de medida protetiva ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
SANDRA JUSTO DE BARROS LADEIRA,
que deferiu a liminar para revogar a decisão que havia homologado o acordo realizado em audiência virtual e, consequentemente, devolver a guarda provisória da menor Eloísa a Sra. Sandra Justo de Barros Ladeira.

Em suas razões recursais, conta a agravante que é legítima genitora da menor Eloísa e, tempos atrás, esteve presa sob a acusação de tráfico de drogas, vindo a ser absolvida no decorrer da instrução criminal. Por conta disso, durante o período de cárcere sua filha permaneceu sobre a tutela da Sra. Sandra, conforme decisão proferida nos autos do proc. nº0000138- 27.2019.8.08.0058, que tramitou na Comarca de Ibitirama/ES.

Destaca a agravante que a Sra. Sandra é parente distante de sua família e gozava de sua total confiança. Contudo, segundo relata no decorrer das alegações recursais, após sua absolvição a guarda da menor Eloísa foi integralmente devolvida à genitora, tendo sido homologado acordo que autorizava o direito de convivência da menor com a Sra. Sandra, por meio de visitas, por motivo de forte sentimento de afeto demonstrado pela agravada para com a menor.

Ocorre que às vésperas do retorno da menor ao lar, a Sra. Sandra atravessou petição nos autos sustentando acusações de maus tratos e violações a integridade física da menor, pugnando a revogação da homologação do acordo e o restabelecimento da guarda provisória da menor, no que se seguiu o deferimento do pedido após remessa dos autos ao Ministério Público opinando favoravelmente ao pleito.

Irresignada, a agravante sustenta que as alegações são infundadas e partem de sentimentos “doentios”, uma vez que a Sra. Sandra passou a apresentar a menor Eloísa como sua filha, submetendo a menor a aleitamento materno através do seio de sua filha biológica, procedendo a acusações absurdas com a finalidade de tolher o contato da infante com sua genitora e obter para si a guarda definitiva.

Ressalta que a decisão que revogou a decisão que homologou o acordo fora proferida sem qualquer defesa prévia de sua parte, não lhe tendo sido conferida a oitiva prévia, baseando-se em documentos que sequer evidenciam as alegações de supostas agressões perpetradas contra a menor Eloísa e forjados sob o manto da alienação parental.

No movimento de n. 743487 consta decisão indeferindo o pleiteado efeito suspensivo.

Contrarrazões do Ministério Público no movimento de n. 752298 pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 14 de janeiro de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

V O T O

(SEGREDO DE JUSTIÇA)

Conforme consta do relatório,
trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
STEFFANY DE BARROS PIMENTEL
contra a decisão proferida nos autos da ação de medida protetiva ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
SANDRA JUSTO DE BARROS LADEIRA,
que deferiu a liminar para revogar a decisão que havia homologado o acordo realizado em audiência virtual e, consequentemente, devolver a guarda provisória da menor Eloísa a Sra. Sandra Justo de Barros Ladeira.

Em suas razões recursais, conta a agravante que é legítima genitora da menor Eloísa e, tempos atrás, esteve presa sob a acusação de tráfico de drogas, vindo a ser absolvida no decorrer da instrução criminal. Por conta disso, durante o período de cárcere sua filha permaneceu sobre a tutela da Sra. Sandra, conforme decisão proferida nos autos do proc. nº0000138- 27.2019.8.08.0058, que tramitou na Comarca de Ibitirama/ES.

Destaca a agravante que a Sra. Sandra é parente distante de sua família e gozava de sua total confiança. Contudo, segundo relata no decorrer das alegações recursais, após sua absolvição a guarda da menor Eloísa foi integralmente devolvida à genitora, tendo sido homologado acordo que autorizava o direito de convivência da menor com a Sra. Sandra, por meio de visitas, por motivo de forte sentimento de afeto demonstrado pela agravada para com a menor.

Ocorre que às vésperas do retorno da menor ao lar, a Sra. Sandra atravessou petição nos autos sustentando acusações de maus tratos e violações a integridade física da menor, pugnando a revogação da homologação do acordo e o restabelecimento da guarda provisória da menor, no que se seguiu o deferimento do pedido após remessa dos autos ao Ministério Público opinando favoravelmente ao pleito.

Irresignada, a agravante sustenta que as alegações são infundadas e partem de sentimentos “doentios”, uma vez que a Sra. Sandra passou a apresentar a menor Eloísa como sua filha, submetendo a menor a aleitamento materno através do seio de sua filha biológica, procedendo a acusações absurdas com a finalidade de tolher o contato da infante com sua genitora e obter para si a guarda definitiva.

Ressalta que a decisão que revogou a decisão que homologou o acordo fora proferida sem qualquer defesa prévia de sua parte, não lhe tendo sido conferida a oitiva prévia, baseando-se em documentos que sequer evidenciam as alegações de supostas agressões perpetradas contra a menor Eloísa e forjados sob o manto da alienação parental.

No movimento de n. 743487 consta decisão indeferindo o pleiteado efeito suspensivo.

Contrarrazões do Ministério Público no movimento de n. 752298 pugnando pelo improvimento do recurso.

Preenchidos os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos, passo à análise do recurso.

Conforme ressaltei em decisão preliminar, embora pareça evidente que a persecução primordial em ações que figuram interesse de menores seja a busca pela efetivação do princípio de seu melhor interesse, revela-se cada vez mais comum a submissão da criança e do adolescente a situações degradantes e negligenciais, completamente desprovidas de qualquer amparo afetivo e psicológico para com sua formação em prol de interesses e necessidades relacionadas a inseguranças e desavenças entre genitores e/ou guardiões.

In casu
, fora incumbido ao judiciário a missão de buscar a tutela dos direitos da menor Eloísa em situação que a submete a insuportável martírio, onde as alegações sustentadas pela genitora e pela detentora de sua guarda provisória evidenciam a insalubridade do ambiente em que se desenvolve a formação da infante.

Consoante determinação legal, e atendendo às normas principiológicas constitucionais, nos casos em que se discute a guarda de menor, o interesse dos familiares deve ser mitigado frente ao melhor interesse da criança, aplicando-se ao caso concreto às disposições contidas no artigo 227 da Constituição Federal.

É certo que a concretização de tal valor, destacado pelo sistema normativo, depende fundamentalmente da família, pois cabe a ela assegurar o pleno desenvolvimento da criança e gerenciar a sua formação moral até a fase adulta da vida.

O Estatuto da Criança e do Adolescente, no art. 6°, comanda que o intérprete deve levar em consideração "
os fins sociais a que ela se destina, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento"
.

Diante disso, deve-se levar em conta que a guarda é estabelecida com o intuito essencial de atender ao interesse do menor. E, justamente por isso, nesse momento me cabe somente essa análise, com base nos documentos trazidos ao meu conhecimento, seja porque a análise preliminar não tem o condão de esgotar o mérito, seja porque a realidade dos fatos carece de cognição exauriente e dilação probatória, o que é incompatível com a via do agravo de instrumento.

Conforme OFÍCIO CONTUG 01/2020 constante dos presentes autos, o Conselho Tutelar vislumbrou a possibilidade de situação de maus tratos, abordando existência de denúncias nesse sentido também para com os outros dois filhos menores da agravante.

Segundo relata a Conselheira responsável pelo atendimento às denúncias e auxílio às consternações da Sra. Sandra, orientou o encaminhamento da menor ao médico e ao DPJ por verificar indícios de maus tratos a partir de hematomas e perda de peso da criança.

Inobstante, observa-se a partir do depoimento do médico, colhido por Delegado de Polícia, a existência de hematomas em diversas partes do corpo:

03 lesões equimóticas de mais ou menos 01 centímetro na região frontal esquerda equidistantes mais ou menos 01 centímetro entre si; 01 lesão equimótica na pálpebra superior esquerda do ângulo ocular interno ao externo; 01 equimose de mais ou menos 01 centímetro de diâmetro na região malar direita; 01 equimose (essa com característica de lesão mais recente) na região superior do pavilhão auditivo esquerdo; 03 escoriações em posição semilunar de concavidade anterior; de cerce de 03 milímetros cada, equidistantes, de dois centímetros entre si compatível com alguns dias de evolução, a do meio com curvatura anterior que, pelo conjunto, aparenta provocada por unhas na região póstero-lateral do terço médio do braço esquerdo; 01 equimose de mais ou menos dois centímetros de diâmetro na região posterior do terço médio da perna esquerda; Que o declarante afirma que observou duas cicatrizes aparentemente cirúrgica na região glútea esquerda sobre região endurada de mais ou menos sete centímetros de diâmetro que segundo relato da Srª Sandra se refere a tratamento efetuado no Hospital Infantil de Cachoeiro de Itapemirim - ES, com internação recente de cerca de quinze dias; Que o declarante esclarece que todas as lesões equimóticas apresentam cor arocheada compatíveis com alguns dias de evolução, sendo as mais recentes a da orelha esquerda e da pálpebra esquerda.

Da documentação dos autos ainda é possível observar que consta na carteira de vacinação que a criança não recebeu a vacina pneumocócica.

Por fim, o Laudo de Exame de Conjução Carnal de RG n. 1353/2020, constante da documentação juntada sob o movimento de n. 7352251, concluiu que as lesões traumáticas são compatíveis com lesões por meio insidioso e cruel, por tratar-se de múltiplas lesões, em diferentes áreas do corpo, ocorridas em momentos diferentes, durante um período de dias, indicando maus tratos subsequentes contra uma pessoa incapaz de se defender.

Diante dessas considerações, e ausentes novas informações ou documentos capazes da alterar o entendimento anteriormente firmado,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE

NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MEDIDA PROTETIVA - MODIFICAÇÃO DE GUARDA - INDÍCIOS DE MAUS TRATOS - MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA - RECURSO IMPROVIDO.

1 –
Nos casos em que se discute a guarda de menor, o interesse dos familiares deve ser mitigado frente ao melhor interesse da criança, aplicando-se ao caso concreto às disposições contidas no artigo 227 da Constituição Federal.

2 –
O Estatuto da Criança e do Adolescente, no art. 6°, comanda que o intérprete deve levar em consideração "os fins sociais a que ela se destina, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento".

3
-
Deve-se levar em conta que a guarda é estabelecida com o intuito essencial de atender ao interesse do menor. E, justamente por isso, nesse momento cabe somente essa análise, com base nos documentos trazidos ao conhecimento desta Câmara, seja porque a análise preliminar não tem o condão de esgotar o mérito, seja porque a realidade dos fatos carece de cognição exauriente e dilação probatória, o que é incompatível com a via do agravo de instrumento.

4 -
A documentação dos autos traz indícios de maus tratos subsequentes contra pessoa incapaz de se defender.
5 -
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.